Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-04.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-04.2019.8.14.0109

APELANTE: OSCAR MEDEIROS DE AGUIAR

APELADO: TEREZINHA COUTINHO AGUIAR, JOSE SANDOVAL COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Sandoval Coutinho Aguiar e Terezinha Coutinho Aguiar contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação interposta por Oscar Medeiros de Aguiar, reconheceu a ocorrência de evicção, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em desfavor dos embargantes. Sustentam omissão no julgado quanto à análise de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, consubstanciado em erro do Cartório de Registro de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar fundamentos e provas relativos à alegada excludente de responsabilidade dos alienantes, fundada em erro de terceiro (cartório), nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento já firmado.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de erro cartorial como excludente de responsabilidade, tendo afirmado que tal circunstância não afasta a obrigação legal do alienante em caso de evicção, nos termos dos arts. 447 a 450 do Código Civil.

5.

A responsabilidade por evicção é objetiva e independe de culpa do alienante, sendo irrelevante o erro praticado por terceiro (cartório), sobretudo diante da constatação de recebimento indevido dos valores pelos embargantes.

6.

Inexistente a omissão alegada, uma vez que o tema foi devidamente enfrentado e afastado no acórdão recorrido, inclusive com fundamentação clara e suficiente, não se verificando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado, não se confundindo com o inconformismo da parte.

2.

A responsabilidade por evicção é objetiva, sendo irrelevante a alegação de erro de terceiro (cartório), quando ausente cláusula expressa de exclusão da garantia legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393, 447, 448 e 450; CPC, arts. 6º, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por José Sandoval Coutinho Aguiar e Terezinha Coutinho Aguiar contra o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, o qual deu parcial provimento à apelação interposta por Oscar Medeiros de Aguiar, reconhecendo a ocorrência de evicção e determinando a restituição dos valores pagos, bem como a fixação de indenização por danos morais em desfavor dos ora embargantes, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EVICÇÃO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PERDA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valor pago em negócio jurídico de compra e venda de dois lotes de terra, com fundamento na ausência de responsabilidade civil dos alienantes.

2. O autor, ora apelante, alegou evicção, em razão de decisão judicial transitada em julgado, em ação de reivindicação, que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado com os apelados, reconhecendo a propriedade dos imóveis a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da evicção, aptos a ensejar a responsabilização civil dos alienantes, nos termos dos arts. 447 a 450 do CC.

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a responsabilidade do alienante; e (ii) saber se a duplicidade de venda, mesmo baseada em erro do cartório, exonera o vendedor da obrigação de restituir o valor recebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade por evicção é objetiva e decorre da própria lei, sendo irrelevante a verificação de má-fé do alienante, salvo disposição contratual em contrário, ausente no caso concreto.

6. A sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico anterior, com reconhecimento da titularidade de terceiro, é suficiente para configurar a perda judicial do domínio e, por consequência, a evicção.

7. O negócio jurídico firmado foi oneroso, os lotes foram vendidos em duplicidade e os apelados receberam valores indevidos, violando os princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

8. O erro cartorial não exime o alienante da obrigação legal de responder pela evicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A evicção caracteriza-se pela perda judicial do domínio do bem adquirido, em virtude de reconhecimento de direito anterior de terceiro, sendo objetiva a responsabilidade do alienante. 2. A evicção configura dano moral indenizável, e não mero dissabor ou aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447, 448 e 450; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001245-54.2021.8.26.0079, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.

Os embargantes, em suas razões recursais (id. 31304100, págs. 1/4) alegam que o julgado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar os fundamentos jurídicos e as provas relativas à excludente de responsabilidade decorrente de fato de terceiro, notadamente erro cometido por funcionário do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Ourém, o qual teria sido o verdadeiro responsável pela duplicidade de registros imobiliários que ensejou a evicção discutida nos autos.

Destacam que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a existência de falha na prestação do serviço público cartorário, excluindo a responsabilidade dos alienantes com base na teoria do fato de terceiro. Transcrevem trechos da sentença que apontam o erro material praticado pelo cartório como causa direta do prejuízo experimentado pelo apelante, reforçando a ausência de culpa ou dolo dos embargantes.

Sustentam que o acórdão embargado teria se limitado a afirmar, de forma genérica, que o erro cartorial não eximiria a responsabilidade dos alienantes, sem, contudo, examinar concretamente os elementos de prova colacionados aos autos que comprovariam a incidência do art. 393 do Código Civil, o qual prevê a exclusão da responsabilidade quando demonstrado caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

Por fim, requerem que seja reconhecida e sanada a omissão apontada, com eventual efeito modificativo no julgamento, de modo a afastar a condenação imposta. Subsidiariamente, pleiteiam que o acórdão esclareça, de modo expresso, os fundamentos fático-probatórios utilizados para manter a responsabilização civil dos embargantes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Pretendem os embargantes a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, o qual, conforme argumentam, que não teria enfrentado adequadamente a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, consubstanciada em erro praticado por funcionário do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Ourém, o qual teria dado causa à duplicidade de registros imobiliários.

Ressalta-se, desde logo, que não vislumbro a existência do vício apontado pelo recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a decisão embargada examinou e rejeitou o argumento de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, senão vejamos o trecho da decisão recorrida:

8. O erro cartorial não exime o alienante da obrigação legal de responder pela evicção.

(...)

Embora o negócio tenha se concretizado em virtude de certidão expedida pelo cartório que, posteriormente, verificou-se ser equivocada, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade dos apelados, os quais receberam duplamente o valor referente à venda dos lotes 108 e 110, pagados tanto pelo apelante, quanto pela empresa referida.

Mais do que isso, o voto condutor desenvolveu fundamentação jurídica específica acerca da natureza objetiva da responsabilidade por evicção, nos termos dos arts. 447 e seguintes do Código Civil, assentando que tal responsabilidade decorre diretamente da lei, sendo irrelevante a apuração de culpa ou má-fé do alienante, salvo estipulação contratual expressa, inexistente no caso concreto.

O acórdão foi ainda explícito ao reconhecer que, embora a negociação tenha se concretizado com base em certidão cartorária posteriormente reputada equivocada, tal circunstância não rompe o nexo jurídico da evicção, sobretudo porque os apelados receberam valores indevidos pela venda de bens que já não lhes pertenciam, o que atrai a incidência da garantia legal do adquirente e afasta qualquer alegação de exclusão de responsabilidade por ato de terceiro.

Assim, verifica-se que o ponto ora reiterado pelos embargantes não apenas foi analisado, como também constituiu fundamento central do julgamento, tendo sido expressamente afastado pelo Colegiado, com base na legislação civil e na jurisprudência dominante.

Dessa maneira, não se constata a existência do vício apontado e, dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026